Tribunal: STF
Processo: Rcl 48141
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando do deferimento da medida liminar, em 29 de agosto de 2022, pronunciei-me nos seguintes termos (eDoc 61): 



    “ Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, em face de ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000939-16.2019.5.12.0014 (eDOC 33), em razão da inobservância do julgamento proferido nas ADPFs 275, 387, 513 e 556. 



    Alega a reclamante ser detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações deve observar o rito dos precatórios, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos.



    Ademais, aduz atuar em regime de monopólio e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seu acionistas. Destaca (eDoc 1, p. 26): 



    “(...) a atuação da CASAN, como legítima longa manus do Estado de Santa Catarina na execução de políticas públicas de saneamento básico (art. 23, IX da CF), a insere dentro de convênios de cooperação para gestão associada, celebrados entre os municípios convenentes e o Estado de Santa Catarina (art. 241 da CF), sucedidos de contratos de programa (art. 13 da Lei Federal n.º 11.107/2005, art. 24, XXVI da Lei Federal n.º 8.666/93) entre estes municípios e a CASAN – materializando a própria ação executiva do Estado como cotitular do serviço.”



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão urgente e imediata do andamento dos processo de onde advêm os atos apontados como reclamados e, no mérito, sua cassação definitiva.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi, como bem trouxe a reclamante, tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao julgar a ADPF 275, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte assim sintetizou as razões de decidir: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por fim, esta Corte ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, conclui: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é Sociedade de Economia Mista, prestadora de serviço público essencial de melhoria das condições de saneamento básico. Observa-se que está inserida dentro de convênios de cooperação para gestão associada, celebrados entre os municípios convenentes e o Estado de Santa Catarina e realiza ação executiva própria do Estado. Ademais, tem-se que a composição acionária da CASAN é majoritariamente controlada pelo Estado de Santa Catarina. 



    Por essa razão, em situações semelhantes, este Tribunal tem reconhecido que a ela é aplicável o regime de precatórios. Nesse sentido, confira-se precedente da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NAS ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA E 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão proferida nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios é aplicável à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 42.388-AgR, Rel. Min. Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.05.2021)



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, de incerta reversibilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento, autorizando, de todo modo, tendo em vista o prazo constitucional, a expedição de requisição de pagamento. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”



    Procedeu-se à instrução do feito. 



    As informações solicitadas não chegaram a ser recebidas (eDoc 69) e o beneficiário, devidamente citado, deixou de se manifestar (eDoc 70). A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, apresentou parecer pela procedência do pedido (eDoc 72).



    Vieram-me os autos conclusos



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Verifica-se que o juízo reclamado entendeu que a reclamante não detém os privilégios da Fazenda Pública, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado. Afastou, dessa forma, o regime de pagamento de dívidas por precatórios. Em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, colhe-se o teor da decisão que, em agravo de instrumento, confirmou a negativa de seguimento ao recurso de revista, em 28.9.2021:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral reconhecida, Tema nº 253 ("Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais"), fixou a tese de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas". 



    Seguindo este entendimento, o TST vem decidindo que são aplicáveis as prerrogativas típicas da Fazenda Pública e execução sob o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas que não realizam atividade de concorrência e não tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas. 



    Neste sentido, os seguintes precedentes: RR-110000-95.2008.5.02.0005, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 04/09/2020; RR-77500-52.1995.5.02.0030, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 21/08/2020; TST-RR-153300-52.2007.5.02.0067, 5ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 01/07/2019; e TST-232200-55.2005.5.02.0023, 3ª Turma, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 09/11/2018. 



    Todavia, no caso, o Regional registrou que a reclamada, CASAN, sociedade de economia mista que presta serviços de fornecimento de água e saneamento básico, não faz jus ao regime dos precatórios, pois não atua em regime de exclusividade no Estado de Santa Catarina, aufere lucros e distribui dividendos. 



    Logo, nos termos da jurisprudência do STF e do TST, não pode a reclamada ser equiparada à Fazenda Pública para os efeitos do art. 100 da Constituição Federal, não fazendo jus à modalidade de execução com expedição de precatório.”



    O excerto transcrito corrobora as conclusões versadas na decisão liminar. A reclamante é Sociedade de Economia Mista, prestadora de serviço público essencial na área de saneamento básico e inserida em instrumentos de cooperação entre os municípios e o Estado de Santa Catarina, com vista à promoção de ações executivas próprias do Estado. 



    Desse modo, ao negar-lhe o rito executivo pelo regime de precatórios, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos paradigmas de julgamento invocados. Esse também é o entendimento firmado na Rcl 42388 AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.5.2021) especificamente em relação à Casan. 



    Essa também é a conclusão encaminhada pela PGR, em parecer assim ementado (eDoc 72, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275, 387, 513 E 556. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 1. Conforme posicionamento firmado pelo STF, nas ADPFs 387/PI, 275/PB, 513/MA e 556/RN, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e de empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pela procedência do pedido.”



    Ainda nessa linha, em situações análogas, precedentes da Suprema Corte:



    “[...] 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 513, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 5-10-2020.)



    “[...] 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 2-10-2020.)



    Na mesma senda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 54.490, Rel Min. Roberto Barroso, DJe 18.10.2022); Rcl 48.540, Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2021, e Rcl 45.615, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2021.



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000939-16.2019.5.12.0014, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 556.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente